Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014050-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO - CNPJ: 00.093.684/0001-13 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 18.549.059/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DO DÉBITO COM ATRASO - MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES APÓS CINCO DIAS ÚTEIS - DÉBITO JÁ QUITADO - DANO MORAL - CABIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM – OBEDIENCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. A prova da manutenção da inscrição do nome da autora nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de indenização por danos morais.

Súmula 548-STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

O dano moral deve ser arbitrado de forma prudente, buscando-se recompor, através da indenização, o sofrimento experimentado pela parte.

Levando-se em conta, portanto, esses critérios e atento às condições dos litigantes e às circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização arbitrada na sentença não se mostra razoável, extrapolando os efeitos corretivos e pedagógicos pretendidos com a medida, motivo pelo qual, cabível sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014050-61.2019.8.11.0003 movida por JOAO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente em relação ao autor o débito litigioso, bem como, tornar definitiva a liminar de id. 25902256 e, com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Sustenta a apelante ser fato incontroverso a existência da dívida e o atraso no pagamento da referida nota; bem como, sabe-se que a empresa credora tem 5 dias úteis para retirar o nome do consumidor do banco de dados da Serasa.

Assevera que não restou comprovado o nexo causal, uma vez que o boleto foi baixado no sistema bancário antes mesmo de qualquer solicitação da Recorrida, bem como não ficou comprovado o suposto dano, afinal, a simples negativação em uma relação regida pelo Código Civil não é prova cabal de um dano efetivo.

Argumenta que, não restam dúvidas de que o protesto ensejador da propositura da demanda não pode ser considerado como fato causador de dano de qualquer natureza, posto que teve, como causa, fato excludente de responsabilidade civil, comparável, inclusive, ao denominado ‘fato de terceiro’, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II do CDC.

Aduz, que a indenização fixada na r. sentença é totalmente descabida, eis que não existe dano a ser indenizado, em razão da ausência de ilícito praticado pela Apelante, conforme reiteradamente demonstrado nos autos.

Por fim, entende que a decisão combatida a condenou em montante extremante elevado, escapando, assim, do caráter reparatório e pedagógico almejado com a querela; não havendo obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, maiormente em razão, como dito, do alto valor condenatório imposto à parte Ré ora Recorrente.

Requer seja recebido e processado o presente recurso até ulterior prolação de decisão; conhecer e prover o presente recurso, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial; na remota hipótese de assim não entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a condenação por danos morais reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, o enriquecimento sem causa da parte recorrida, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Contrarrazões. (Id. 147138254)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014050-61.2019.8.11.0003 movida por JOAO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente em relação ao autor o débito litigioso, bem como, tornar definitiva a liminar de id. 25902256 e, com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões; houve o devido preparo (id.148081170); desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme súmula 297 do STJ.

Pois bem
.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a em sua totalidade, vejamos:

“(...)Neste diapasão, compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na liça cinge-se a quitação do boleto no valor de R$200,00, com data de vencimento em 15/09/2019 (id. 25896745 - Pág.1).

Destarte, alega o autor que em 19/09/2019 teria regularmente quitado o valor devido, com acréscimo de juros e multa, para tanto apresentou o comprovante de pagamento de id. 25896745 - Pág. 2.

(...)

Ademais, o requerente trouxe aos autos o comprovante de pagamento do boleto objeto da lide, a qual foi quitado (id. 25896745), não restando, portanto, seguramente demonstrado pelo réu, à regularidade da cobrança e da consequente restrição creditícia debatida, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência, in verbis: (...)

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que o requerido não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança e da correlata positivação cadastral (id. 25896747), mister se faz o acolhimento da pretensão autoral, até porque os elementos de convicção reunidos na contenda oferecem amparo a tese defendida na exordial.

Destarte, devida é a condenação da parte requerida no pagamento de danos morais a autora, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pela requerida, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima.

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na imagem da vítima (pessoa jurídica) e nas suas relações comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

In casu
, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que o abalo moral sofrido pela requerente foi resultante da conduta negligente referenciada da requerida, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00, parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a demandante.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente em relação ao autor o débito litigioso, bem como, tornar definitiva a liminar de id. 25902256 e, com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.”. (id. 147138245)

A questão cinge-se no lapso pelo qual teria sido mantido o registro negativo após a alegada quitação do débito.

Observada a confissão em relação ao protesto indevido, sendo certo que a baixa de tal restrição somente ocorreu após prazo para baixa, tem-se que restou configurado o dever de indenizar.

Como cediço, cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que recebido o pagamento da dívida, devem providenciar, em breve espaço de tempo, o cancelamento do registro, sob pena de gerarem, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

Da análise dos autos, tem-se que o demandante logrou conferir verossimilhança às suas alegações, desincumbindo-se do ônus que lhe cabia, conforme regra do art. 333, I, do CPC, tendo demonstrado, de forma inequívoca,
a manutenção da inscrição de seu nome, mesmo após a quitação da dívida.

Nesse contexto, uma vez que a inscrição perdurou por período incerto, visto que só há certeza quando à sua exclusão em 26/09/2019, resta configurada a falha na prestação do serviço da ré ora apelante que, após apresentada a quitação, verificou-se que realmente havida cobrança indevida, deixou de fazer a retirada da anotação em 5 (cinco) dias úteis. Impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

Nesse caso, o dano moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Nesse sentido, o colendo STJ: "A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. [...]" (REsp 1149998 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 15/08/2012).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DE DÍVIDA NEGATIVADA - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. - Tendo o nome da parte sido indevidamente mantido nos cadastros de proteção ao crédito depois de cinco dias úteis após o pagamento do débito que ensejou a negativação, cabível o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a inscrição indevida do nome em tais cadastros é suficiente para a configuração do dano moral (REsp n. 1.424.792). - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.14.002200-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016)

Portanto, a exclusão da anotação nos cadastros restritivos de crédito demorou mais de 05 (cinco) dias úteis, contrariando a exegese do § 3o do art. 43 do CDC e da Súmula no 548, do STJ:

"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".

Caracterizado o dever de indenizar, resta saber se o quantum indenizatório fixado é razoável e adequado às particularidades da lide.

Acerca do tema, preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5a ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007).

Assim, o Julgador deve se pautar pelo bom senso, analisando cada caso com moderação e prudência de acordo com o seu livre convencimento, e considerando, ainda alguns fatores como a gravidade da ofensa, a condição econômica e financeira do autor e do réu, a repercussão e as consequências do fato, a posição social do lesado e o grau de culpa ou dolo do ofensor.

Levando-se em conta, portanto, esses critérios e atento às condições dos litigantes e às circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização a ser paga ao Apelado no importe de R$6.000,00 (seis mil reais) não se mostra razoável, extrapolando os efeitos corretivos e pedagógicos pretendidos com a medida.

Deste modo, considerando os critérios mencionados anteriormente, minoro para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), por se mostrar mais adequado ao caso concreto.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por meio de petição em apartado e não nas próprias razões de irresignação, sob pena de não conhecimento por inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, CPC C/C art. 375-A, RITJMG). - Não se desincumbindo a Apelante de comprovar a existência de relação jurídica e a pendência de dívida que pudesse ensejar a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, dado o caráter unilateral dos documentos apresentados, merece ratificação a sentença declaratória de inexistência do débito. - O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa". - Se o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se desproporcional aos danos morais no caso concreto, é imperativa sua minoração com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - Conforme orienta o enunciado da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de ilícito extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.039943-6/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)

Deste modo, entendo por acolher o pedido recursal da Apelante, no sentido de reduzir a indenização arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reformar parcialmente a r. sentença e fixar a indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023